Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011888-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELITON VENERO DA SILVA - CPF: 039.529.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – NORMA COGENTE DO ART. 85, §11o, DO CPC – DEFINIÇÃO DO VALOR A SER ACRESCIDO – RAZÕES INSUFICIENTES – ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA COMPLEMENTAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – MAJORAÇÃO REALIZADA COM BASE NOS CRITÉRIOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC E CIRCUNSTANCIAS DO CASO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. O art. 85, §11o, do CPC prescreve determinação direta, objetiva e cogente, sendo imperativa a majoração dos honorários caso caracterizado no caso a hipótese legal. 3. O valor a ser acrescido à verba honorária deve observar a
s circunstâncias do caso, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1011888-05.2019.8.11.0000
(interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1011888-05.2019.8.11.0000
– Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento no 1011888-05.2019.8.11.0000
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando a decisão proferida nos autos do incidente de impugnação ao crédito (Proc. no 1149-83.2016.811.0003), apresentado pela embargada UPL DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., que acolheu o pedido da credora/impugnante, determinando a retificação da lista de credores para que a UPL passe a constar como titular de crédito no valor de R$13.122.814,00, e condenou os impugnados/recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que foram incialmente arbitrados em 15% sobre o valor da causa e, em grau recursal, por força da previsão do art. 85, §11o, do CPC, majorados em 2%, totalizando em honorários de 17% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id no 25470453).

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso “
em relação a fundamentação e esclarecimento da condenação em custas e honorários exorbitantemente de 17% sob o valor da causa
”, e, nessa perspectiva, alegam que, ante ao vultoso valor da causa (R$ 13.122.812,00), a verba honorária irá corresponder ao “
valor absurdo de R$ 2.230.878,04
”, o que é “
totalmente incompatível com a complexidade e particularidade desta demanda, principalmente quando se trata de um incidente processual – habilitação de crédito – da recuperação judicial dos recorrentes
”, razão pela qual pedem o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanda a omissão indicada e, então, reduzido o valor dos honorários
(cf. Id no 26983489).

Nas contrarrazões de Id no 28645497, a embargada refuta os fundamentos dos embargos e pugna pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá,-MT, 19 de dezembro de 2019.

D
es. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, os autos de origem referem-se à
incidente de impugnação ao crédito
(Proc. no 1149-83.2016.811.0003), apresentado pela credora/embargada UPL, e distribuído em dependência aos autos do pedido de recuperação judicial (Proc. no 14639-12.2015.8.11.0003) formulado pelos recuperandos/embargantes.

A decisão agravada jugou procedente a impugnação e, ante a sucumbência dos impugnados/recuperandos, condenou-os ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios estipulados pelo art. 85, §2o, do CPC.

O valor da verba honorária não foi objeto de impugnação nas razões do agravo de instrumento, de modo que precluiu o direito de revisar a questão.

No acórdão embargado, ante à conclusão de desprovimento do recurso dos recuperandos/impugnados, em observância à
regra cogente
insculpida no §11o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da causa.

A redação do art. 85, §11o, do CPC não deixa margem à grandes intepretações, conjecturas diversas ou maiores considerações quanto à matéria, cuida-se de comando direto, objetivo e imperativo, daí porque, configurada a hipótese legal, os honorários deves ser necessariamente majorados, como ocorreu no presente caso, com a elevação de percentual de 2%.

Embora a majoração seja providência praticamente automática, admito que a fixação do valor não o é, motivo pelo qual admito os embargos declaratórios para acrescer que o acréscimo no percentual de 2% se deu com base na circunstância de que os advogados da agravada acompanhou regularmente o tramite do recurso, apresentando as devidas contrarrazões, o que, conforme já decidiu o STJ, deve ser observado como critério de majoração
(“N
ão é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma

- EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017))
, ao lado disso, considerou-se que o local da prestação do serviço é diverso do escritório profissional, a adição de tempo na duração do processo e, ainda, a complexidade da discussão, que, de fato, não era de maiores proporções, porém, de todo modo, exigiu atuação da parte contrária e, além disso, some-se a equação que, ainda que por via transversa, a previsão de majoração consubstancia-se como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios.

Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, acrescentando aos fundamentos do acórdão as considerações acima detalhadas, porém, sem que isso importe em qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020